Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO JUICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 833, INCISO IV/CPC. HIPÓTESE NÃO ENQUADRÁVEL ÀS EXCEÇÕES LEGAIS. REANÁLISE EM RAZÃO DE DECISÃO DO STJ. AUTORIZADA A PENHORA DE PERCENTUAL.
A teor do contido no artigo 833, inciso IV, do novo Código de Processo Civil (de 2015), não estão sujeitos à execução e penhora “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, ressalvadas as hipóteses que a própria lei faz.
No caso dos autos, em sede de reanálise de ponto específico (de questão fática), à luz de determinação (ID no 20567285) do colendo STJ, no bojo do Recurso Especial no 1887735 – DF, NEGOU-SE PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto, para manter a decisão atacada, em que o Juízo singular autorizou a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente, consoante autorização expressa da Corte Superior de Justiça, ressalvando, uma vez mais, entendimento pessoal oposto, é dizer, no sentido de que as verbas seriam impenhoráveis, por ostentar natureza salarial, conforme verbalizado no normativo mencionado ab initio.
Agravo conhecido e desprovido.